Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711747-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CRUZEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVICOS S/A RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VINICIUS TAVARES PIAZZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. CONCESSÃO DE USO. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – Demonstrado nos autos que desde 2017 a autora ocupa irregularmente o imóvel de propriedade da ré Terracap, inexiste o alegado direito de preferência na celebração do novo contrato de concessão de direito real de uso a ser firmado por meio de licitação. II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que lhe foi negado o direito de preferência na celebração do novo contrato de concessão de direito real de uso do imóvel objeto dos autos, pugnando pela nulidade do processo licitatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005